Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700709-48.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA, NAYARA JARVIS TOME APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal em contrarrazões (id 71575401). Intimem-se Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé para manifestarem-se sobre: 1) a alegação de que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil; e 2) a inadequação da via eleita para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação nos termos do art. 1.012, § 3°, incs. I e II, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Advirto que é vedado às partes complementar, corrigir ou realizar qualquer modificação em suas razões de recurso no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator